Tribunal: TJMT
Processo: 1032169-06.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1032169-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO), DANILO CABRAL PALMEIRAS DE BARROS - CPF: 088.350.501-03 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ELENIRA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 631.130.151-20 (VÍTIMA), WEVERTON HENRIQUE DA COSTA BARROS - CPF: 060.223.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI BARROS MANÇO (TERCEIRO INTERESSADO), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVOS QUE DEVEM SER VERIFICADOS NO MOMENTO DO DECRETO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO SINGULAR.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INADEQUADAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Danilo Cabral Palmeiras de Barros,
que
se encontra preso preventivamente, desde 13/12/2022, pela prática, em tese, do crime de homicídio.

II. questão em discussão:

2. A controvérsia envolve: (
I
) a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, considerando que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 13/12/2022; (
II
) a suposta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva após decisão desta Colenda Câmara que desclassificou a conduta; (
III
) a possibilidade de revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; e (
IV
) a relevância dos predicados pessoais do paciente para justificar a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir
:

3. O contexto processual revela inexistência de desídia ou descaso do Juízo ou do Ministério Público, tendo em vista que, após a decisão desta Colenda Câmara, o feito vem sendo prolongado com diligência
s
. Encerrada a instrução criminal e apresentad
os
os memoriais finais, aplica-se a Súmula 52 do
Superior Tribunal de Justiça
,
afastando-se
a alegação de excesso de prazo.

4. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada pertinente
mente
, nos termos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
, considerando a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, sendo suficiente a
fundamentação
per
relationem

empregada pela magistrada singular.

5. A contemporaneidade da medida cautelar é demonstrada na razão do
periculum
libertatis
do paciente, reforçada pela gravidade do crime e pela necessidade de evitar reiteração delitiva.

6.
Medidas cautelares
alternativas mostram-se
inadequadas
diante da
gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, os quais justificam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

7. Eventuais predicados pessoais, por si só, não são suficientes para
revogar
a prisão preventiva, quando apresentados os pressupostos autorizado
res
da medida
.

8. Frise-se que a manutenção da prisão cautelar está alicerçada nos elementos concretos do caso, não configurando qualquer constrangimento ilegal.

4. Conclusão e dispositivo
:

9. Ordem de Habeas Corpus negada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal,
arts
. 312, 313 e 387, §1º
;

Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência
s

relevantes citadas:

STF, HC 207593
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022
;

STF, HC 234808
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n, DIVULG 24-01-2024, PÚBLICO 25-01-2024
;

STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023
;

STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/01/2024,
DJe
07/03/2024
;

STJ,
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, em julgado 13/11/2023,
DJe
16/11/2023
;

TCCR-TJMT, Enunciado nº 50 e Enunciado Criminal nº 43
;

TJMT, NU 1013746-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/07/2023
;

TJMT, NU 1011203-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/07/2024,
Publicado
no DJE 05/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
DANILO CABRAL PALMEIRAS DE BARROS
,
em que se aponta como Autoridade Coatora o Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 13/12/2022, pela prática, em tese, do crime de homicídio.

De início, a impetrante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, em razão do paciente não possuir condições financeiras
para
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Sustentou que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, alegando excesso de prazo na segregação cautelar, uma vez que se encontra privado de liberdade há aproximadamente dois anos e, com a desclassificação da conduta de latrocínio para homicídio,
por força de decisão desta
instância, ensejou o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para julgamento perante o Tribunal do Júri, sem que
se
possa prever uma data
para a realização do ato.

Sustentou também que, com o retorno dos autos
à
instância de origem, o Juízo
,
analisando o feito fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva de forma genérica.

Aduziu a ausência de contemporaneidade, argumentando que não há elementos suficientes para justificar a medida extrema, a qual configura antecipação indevida da pena.

Asseverou que os predicados pessoais do paciente, como primariedade e residência fixa, demonstram que a prisão preventiva é desnecessária, sendo plenamente suficientes as medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, ou a concessão da liberdade provisória possibilitando que o agente possa responder ao processo em liberdade.

Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 251825
187 ao ID n. 251825190).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 252904659).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 253578180).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
254101683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024